Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL). BLOQUEIO. VALORES. SEGURO-DESEMPREGO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. OUTROS VALORES. PRODUTO DE VENDAS SUPOSTAMENTE EFETUADAS PELO AGRAVANTE. ORIGEM NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DOS VALORES REMANESCENTES MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONFIRMADA A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA.
1. O benefício do seguro-desemprego percebido pelo agravante é destinado à subsistência da parte e, em regra, constitui valor impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Excepcionalmente, admite-se a penhora dessa quantia quando excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos ou quando destinada a pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2o, do CPC).
2. No caso concreto, o benefício previdenciário, no montante de R$1.912,00 (mil novecentos e doze reais) não excede o patamar mínimo de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais exigidos pela lei processual civil para o afastamento da impenhorabilidade, de modo que deve ser liberado em favor do agravante.
3. Por outro lado, as demais quantias bloqueadas, que o agravante diz ter recebido como produto da venda de frutas, adubo e jardinagem, não tiveram sua origem comprovada, sobretudo porque não foi demonstrado o vínculo entre estes valores e a atividade laboral supostamente desempenhada pelo agravante. Portanto, devem permanecer bloqueados, para fins de futura expropriação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.